Tribunal: TJSP
Processo: 2078992-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078992-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ELAINE
RODRIGUES PENA CAMPOS e ELIANDO PEREIRA CAMPOS, é agravado RENATO
MOREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078992-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2078992-43.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: ELAINE RODRIGUES PENA CAMPOS E ELIANDO PEREIRA
CAMPOS
AGRAVADO: RENATO MOREIRA DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: FÁBIO ROGÉRIO BOJO PELLEGRINO
AÇÃO: PROMESSA DE COMPRA E VENDA
VOTO No 28805
EMBARGOS DE TERCEIRO - JULGAMENTO DO
MÉRITO - EXTINÇÃO – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO –
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO – ERRO GROSSEIRO –
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA – FUNGIBILIDADE
RECURSAL
NÃO APLICÁVEL – PRECEDENTES DA
RELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, postulando os Recorrentes por
modificação de R. despacho, copiado a fls., que houve por procedente Embargos de
Terceiro, reconhecendo como hígida a transação do imóvel e afastando a alegação de
fraude à execução; revelando os insurgente da transferência ilegal de bem pertencente aos
Executados, evidente malícia, vendido o imóvel por valor menor do real, realizada a
transferência empós do pedido de confisco do bem.
Sem pedido liminar.
Recurso bem processado. Respondido.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, como apontado na contraminuta, a decisão vergastada
resolveu o mérito dos Embargos de Terceiro, ação autônoma e com objeto próprio - a
desconstituição de suposto ato judicial abusivo. Assim, desafiava na espécie recurso de
Apelação, já que prevê o Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que caberá Agravo
apenasmente contra “decisões interlocutórias”, e evidente a resolução com extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078992-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
feito originário.
Ressalte-se que não há espaço para aplicação do Princípio da
Fungibilidade Recursal, diante da inexistência de dúvida objetiva, classificada a decisão
vergastada como sentença e contendo todos os requisitos necessários da natureza de tal
ato decisório, com evidenciar erro grosseiro dos Agravantes.
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO -
NATUREZA DE SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO
- A decisão que resolve os embargos de terceiro eì recorriìvel mediante
apelac ̧aÞo - Natureza de sentenc ̧a caracterizada - Embargos de terceiro
que constituem ac ̧aÞo auto^noma e constitutiva - Erro grosseiro
caracterizado - Impossibilidade de recebimento do agravo como apelo -
Precedentes do TJSP - Intelige^ncia do art. 513 do CPC - Acolhida a
preliminar suscitada em contraminuta - Agravo naÞo conhecido” (AI no
2151002-95.2014.8.26.0000; Rel. Des. Salles Vieira; V.U. j. 4/12/14).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso, com fulcro no artigo
932, III, do CPC.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica